Tribunal: STF
Processo: RE 77445
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. CHEQUES COM INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS, DEVIDAMENTE
PROTESTADOS.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DOS ARTS,28, 29 E 32 DA LEI N:
2.044/1908. OBRIGAÇÃO LIQUIDA. DISSENSO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.